Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001207-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENIS MALAGUTTI VIEIRA - CPF: 311.023.658-31 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS SELICANI - CPF: 233.071.709-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos inflacionários deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001207-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

JOSE RUBENS SELICANI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no
Pedido de Liquidação c/c Cumprimento de Sentença
n. 1035709-87.2023.8.11.0003, promovido por JOSE RUBENS SELICANI (proc. n. 1001874-82.2023.8.11.0044), recebeu o pedido na forma de liquidação por arbitramento.

Aduz que o pedido de liquidação de sentença é “
referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural
”.

Afirma que “
O Juízo Singular recebeu o feito pelo rito do art. 510 – liquidação de sentença por arbitramento – quando, em verdade, necessária é a adoção do rito previsto no art. 509, II do C/C art. 511 do CPC, liquidação de sentença pelo procedimento comum, motivo pelo qual há violação ao disposto no artigo supra indicado e também à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
”.

Cita que “
a sentença de procedência na ação civil pública necessita da prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença, que deverá ser feita nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil
”, uma vez que referida sentença “
não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos
”.

Requer o provimento do recurso para que o feito prossiga como liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC).

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 199247662.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 199456687).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 203650167.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, no Pedido de Liquidação c/c Cumprimento de Sentença n. 1035709-87.2023.8.11.0003, promovido por JOSE RUBENS SELICANI (proc. n. 1001874-82.2023.8.11.0044), recebeu o pedido na forma de liquidação por arbitramento.

Sem delongas, razão assiste ao Banco Agravante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos inflacionários necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (art. 509, II, do CPC), com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado
. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe de 5/4/2021, DJe de 10/02/2021.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO FEDERAL E BACEN – REJEIÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO COMUM – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 42 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. - Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Havendo a condenação solidária, cabe ao credor a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos conforme dispõe a regra do art. 275 do CPC
. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum.

(N.U 1000503-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF
.
(N.U 1005472-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo rito do procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024